Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. ARTIGO 117, V, DO CÓDIGO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPARECIMENTO DO SENTENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante preconizado no artigo 117, V, do Código Penal, o curso da prescrição da pretensão executória do Estado interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. O comparecimento do réu à audiência designada para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.